Tribunal: TJMT
Processo: 1022962-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022962-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, E PELA 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS A 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E A 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNIEP.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PAUTA FISCAL. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO A BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 148 DO CTN. SÚMULA 431 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em remessa necessária interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para declarar a ilegalidade da Portaria SEFAZ/MT n. 260/2011, alterada pela Portaria n. 287/2011, bem como para anular os lançamentos tributários formalizados nos Termos de Apreensão e Depósito n. 947690-8 e n. 947808-5, reconhecendo a impossibilidade de utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS e extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS quando vinculada à fruição de benefício fiscal consistente em crédito presumido, ou se tal prática configura ilegalidade à luz do art. 148 do Código Tributário Nacional e da Súmula n. 431 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento do valor da operação somente é admitido nas hipóteses do art. 148 do Código Tributário Nacional, mediante processo administrativo regular, inexistente no caso concreto, em que as notas fiscais foram regularmente emitidas e aceitas pela autoridade fazendária.

4. A vinculação da pauta fiscal à fruição de benefício fiscal não afasta a ilegalidade da exigência, pois o benefício não pode justificar a imposição de base de cálculo fictícia ou dissociada da realidade da operação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 431, veda a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal, entendimento reiteradamente aplicado por este Tribunal.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “a”, 150, I, e 155, II; CTN, arts. 97, IV, e 148; Lei Complementar n. 87/96, art. 13, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 431; STJ, RMS n. 18.677/MT, Rel. Min. Castro Meira, j. 20.6.2005; TJMT, N.U 0036063-98.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 17.7.2017; TJMT, N.U 1008868-48.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.11.2021; TJMT, N.U 1007839-52.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 31.5.2021; TJMT, N.U 1035531-34.2017.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 13.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
em
Remessa Necessária
interposta

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1022962-20.2025.8.11.0041, por meio da qual foi concedida a segurança para declarar a ilegalidade da Portaria n. 260/2011, alterada pela Portaria n. 287/2011, ambas da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como para anular os lançamentos formalizados nos Termos de Apreensão e Depósito, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, foi concedida a medida liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 260/2011, alterada pela Portaria n. 287/2011, ambas da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito n. 947690-8 e n. 947808-5.

Ao final, o magistrado julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade da referida portaria e dos lançamentos fiscais dela decorrentes, reconhecendo a impossibilidade de utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, à luz do art. 148 do Código Tributário Nacional e da Súmula n. 431 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, a remessa necessária dos autos ao Tribunal de Justiça. (Id 337144873).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a autuação fiscal não decorreu de arbitramento ilegal da base de cálculo do ICMS por meio de pauta fiscal, mas do descumprimento de condição expressamente prevista na legislação estadual para a fruição de benefício fiscal consistente em crédito presumido do imposto.

Alega que a aceitação dos valores fixados em lista de preços mínimos constitui requisito objetivo e obrigatório para o gozo do benefício, nos termos do art. 15, § 2o, III, do Anexo IX do RICMS/MT, razão pela qual não haveria afronta ao art. 148 do Código Tributário Nacional nem à Súmula n. 431 do Superior Tribunal de Justiça.

Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja denegada a segurança concedida em primeiro grau. (Id 337144875).

Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso, sustentando que a exigência fiscal teve como fundamento exclusivo a utilização de pauta de preços mínimos instituída por portaria, em violação ao princípio da legalidade tributária e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, além da inobservância do regular procedimento de arbitramento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional. (Id 337144878).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito. (Id 337144871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Dialeticidade

Primeiramente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal. O apelante trouxe argumentos que dialogam com os fundamentos da sentença, apresentando tese jurídica específica quanto à vinculação da pauta fiscal como condição para fruição de benefício fiscal. Ou seja, não há fundamentos aptos a amparar a alegação de ausência de impugnação específica.

Mérito

A questão central consiste em definir se é válida a utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS quando vinculada à fruição de benefício fiscal de crédito presumido, ou se tal prática configura ilegalidade nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional e da Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, verifico que ambos os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados exclusivamente porque a impetrante emitiu notas fiscais com valores abaixo da Lista de Preços Mínimos instituída pela Portaria SEFAZ n. 287/2011, conforme consta expressamente das informações complementares dos TAD n. 947690-8 e n. 947808-5. (Ids 189790286 e 189790290).

O apelante sustenta que a utilização da pauta fiscal não decorreu de arbitramento unilateral, mas de condição específica para o gozo de benefício fiscal optativo previsto no art. 15, § 2o, III, do Anexo IX do RICMS/MT, que exige a aceitação da pauta como requisito para fruição do crédito presumido.

Sem razão, contudo.

A base de cálculo do ICMS deve corresponder ao valor real da operação mercantil, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), que estabelece ser a base de cálculo do imposto o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.

O art. 148 do Código Tributário Nacional permite o arbitramento do valor ou preço somente quando as declarações do contribuinte forem omissas ou não mereçam fé, mediante processo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos abaixo:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

No caso concreto, a impetrante emitiu regularmente as notas fiscais eletrônicas, devidamente autorizadas pela SEFAZ/MT, conforme demonstram os próprios TAD, que indicam expressamente os números das DANFE. Não houve omissão de documentos fiscais, tampouco foi instaurado qualquer processo administrativo regular para demonstrar que os valores declarados não mereceriam fé ou que estariam em desacordo com os praticados no mercado.

A Fazenda Estadual limitou a aplicar automaticamente a pauta fiscal, sem observar o devido processo de arbitramento previsto no art. 148 do CTN, essencial para resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS quando não preenchidos os requisitos do art. 148 do CTN, conforme expressa a Súmula 431: "
É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal
".

A tentativa do apelante de vincular a pauta fiscal à fruição de benefício fiscal não afasta sua ilegalidade. O benefício fiscal não pode servir de pretexto para a imposição de uma base de cálculo fictícia e dissociada da realidade da operação mercantil, em violação direta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e ao disposto no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, que estabelece que somente a lei pode fixar a base de cálculo do tributo.

Ademais, o art. 146, III, "a", da Constituição Federal estabelece que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a definição da base de cálculo dos impostos. A Lei Complementar 87/96, em seu art. 13, I, já define que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.

A fixação de valores mínimos por meio de Portaria da Secretaria de Fazenda, ainda que sob o fundamento dos arts. 11 e 12 da Lei Estadual n. 7.098/98, representa delegação normativa incompatível com a Constituição Federal, na medida em que a base de cálculo do ICMS somente pode ser fixada por lei, conforme a alínea "a" do inciso III do artigo 146 da Constituição da República e inciso IV do artigo 97 do CTN.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da ilegalidade da utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, para ilustrar:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO NA PORTARIA No 67/2011 – INDÍCIOS DE SUBFATURAMENTO – NECESSIDADE DE ANTERIOR E REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA AO ART. 148, CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1.

(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a ilegalidade de cobrança do ICMS com base em regime de pauta fiscal, mormente pelo fato de que "o art. 148 do CTN somente pode ser invocado para a determinação da base de cálculo do tributo quando, certa a ocorrência do fato imponível, o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública, nesse caso, autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa" (RMS n. 18.677-MT, relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 20.6.2005).

2.

Não produzindo prova mínima capaz de autorizar presunção de fraude na base de cálculo indicada pela parte Apelada/Autora não há como para justificar a utilização da pauta fiscal.

3.

Apelo desprovido.

(N.U 0036063-98.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 17.7.2017).

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS) – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude da Portaria no 34/2017 e suas modificações posteriores, que institui lista de preços mínimos (pauta fiscal), para fins de determinação da base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário (entre outros), é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da Impetrante, afastando a preliminar de inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula no 266/STF.

2.

O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal (Súmula 431/STJ).

3.

Mostra acertada a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato coator, pois resta contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1008868-48.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ARTIGO 148 DO CTN. SÚMULA 431 STJ. OBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

A base de cálculo do ICMS é constituída pelo valor da operação mercantil. Seu arbitramento pelo ente fazendário, com amparo em valores de referência, é admitido tão somente nas hipóteses de substituição tributária, omissão do contribuinte ou comprovada irregularidade do valor da operação indicado.

A tutela de urgência recursal será concedida mediante a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave de difícil reparação, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito.

(N.U 1007839-52.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.5.2021).

Recentemente, esta Corte reafirmou o entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE PORTARIAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3.

A instituição de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, sem respaldo em lei formal específica e sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório, viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, conforme art. 150, I, da CF/1988, art. 97, IV, do CTN e a Súmula 431/STJ.

4.

A revogação das portarias não afasta o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente durante sua vigência, nos termos do art. 165, I, do CTN. A existência de efeitos concretos pretéritos afasta a alegada perda do objeto.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "1.
É ilegal a fixação da base de cálculo do ICMS por meio de pauta fiscal arbitrada por portarias administrativas estaduais, sem respaldo em lei formal e sem prévio processo administrativo tributário
. 2. A revogação posterior das portarias normativas não acarreta perda superveniente do objeto da ação declaratória cumulada com repetição de indébito. 3. O contribuinte tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente, respeitado o prazo prescricional quinquenal."

(N.U 1035531-34.2017.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2025). (Destaquei).

Destaco, ainda, que não se trata de hipótese de substituição tributária, regime em que a legislação autoriza a utilização de valores de referência para fins de apuração do tributo. No caso concreto, a impetrante atua como contribuinte direto do ICMS, devendo o imposto ser calculado sobre o valor real da operação de saída da mercadoria.

A Regra Matriz de Incidência do ICMS, conforme o art. 155, II, da Constituição Federal e o art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/96, estabelece que a base de cálculo do imposto é o valor real da operação de que decorrer a saída da mercadoria. O crédito presumido, benefício fiscal que atua na fase de apuração do tributo, não pode servir de pretexto para o Fisco arbitrar a base de cálculo em desacordo com a lei complementar e a Constituição.

Além disso, não se pode relativizar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 431, que veda expressamente a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal. A tentativa de criar exceção a essa vedação, sob o argumento de vinculação a benefício fiscal, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Por fim, ressalto que o ônus probatório de demonstrar que os valores declarados pelo contribuinte não merecem fé ou que há indícios de subfaturamento é da Fazenda Pública. No caso concreto, o apelante não produziu qualquer prova nesse sentido, limitando a aplicar automaticamente a pauta fiscal instituída por portaria.

Desse modo, verifico que a sentença atacada merece ser mantida em sua integralidade, pois aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em estrita observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, bem como aos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança, anulando os lançamentos estampados nos Termos de Apreensão e Depósito n. 947690-8 e n. 947808-5.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Resumo do caso:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Carnes Boi Branco Ltda.
contra ato de Fiscal de Tributos Estaduais e outros.

A impetrante requereu, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da Portaria no 260/2011/SEFAZ, posteriormente alterada pela Portaria no 287/2011/SEFAZ, bem como a suspensão da exigibilidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no 947690-8 e no 947808-5, ou, alternativamente, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND).

No mérito, pleiteou pela confirmação da liminar e a declaração incidental de inconstitucionalidade da referida Portaria, por suposta afronta à Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos arts. 146, III, “a”, da Constituição Federal e 97, IV, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a Portaria no 260/2011 instituiu Lista de Preços Mínimos para mercadorias oriundas da pecuária mato-grossense, o que equivaleria à fixação de base de cálculo do ICMS por meio de pauta fiscal, prática vedada pela Súmula 431 do STJ.

Nas informações, a autoridade apontada como coatora afirmou que a impetrante foi autuada por descumprir condição expressa para fruição de crédito presumido de ICMS, previsto no art. 15, § 2o, III, do Anexo IX do RICMS/MT/1989. Argumentou que a contribuinte pretende manter benefício fiscal sem cumprir as contrapartidas legais.

Esclareceu que a lista de preços mínimos instituída pela Portaria no 287/2011/SEFAZ não decorre de arbitramento unilateral da base de cálculo, mas constitui condição para fruição de benefício fiscal facultativo, consistente em crédito presumido de 50% do imposto devido nas saídas interestaduais de carne bovina e derivados.

A sentença concedeu a segurança, declarando a ilegalidade da Portaria no 260/2011 e dos lançamentos formalizados por meio dos TADs no 947690-8 e no 947808-5, sob o fundamento de que a Lista de Preços Mínimos configuraria pauta fiscal, vedada pela Súmula 431 do STJ.

2. Voto do Relator

O Relator afastou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e votou pelo desprovimento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Entendeu que os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados exclusivamente porque a impetrante emitiu notas fiscais com valores inferiores aos constantes da Lista de Preços Mínimos instituída pela Portaria no 287/2011/SEFAZ, conforme registrado nas informações complementares dos TADs.

Consignou que as notas fiscais eletrônicas foram regularmente emitidas, mas que a Fazenda Pública aplicou pauta fiscal sem observar o procedimento previsto no art. 148 do CTN, em afronta à Súmula 431 do STJ e à jurisprudência daquela Corte, que veda a utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS sem a observância do referido dispositivo legal.

Afirmou, ainda, que a tentativa de vincular a pauta fiscal à fruição de benefício fiscal não afasta a ilegalidade do ato, pois o benefício não pode servir de fundamento para a imposição de base de cálculo fictícia e dissociada da realidade da operação.

3. Voto divergente

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do seu entendimento.

3.1. Delimitação da controvérsia: pauta fiscal ou crédito presumido

A impetrante foi autuada por meio dos TADs no 947690-8 e no 947808-5, sob o fundamento de descumprimento do art. 15, § 2o, III, do Anexo IX do RICMS/MT/1989. Segundo a autoridade fiscal, a contribuinte emitiu notas fiscais com valores inferiores aos constantes da Lista de Preços Mínimos e, ainda assim, apropriou-se do crédito presumido.

Com a devida vênia, entendo que houve inadequada qualificação jurídica da controvérsia.

No caso, não houve utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS. O que se estabeleceu foi parâmetro para fruição de benefício fiscal — crédito presumido — cuja adesão é facultativa ao contribuinte.

A distinção é essencial.

A pauta fiscal, rechaçada pela jurisprudência do STJ quando empregada como base de cálculo sem observância do art. 148 do CTN, ocorre quando o Fisco substitui o valor real da operação por montante previamente fixado para fins de tributação.

Situação diversa ocorre nos autos. O crédito presumido constitui benefício fiscal, e o ente concedente pode estabelecer condições objetivas para sua fruição.

O preço de referência previsto na Portaria serviu como critério para verificar o cumprimento das condições exigidas para o aproveitamento do crédito presumido.

Os TADs registram que, diante da não aceitação da pauta para fins de fruição do benefício, foi proposta a antecipação do imposto sem a aplicação do crédito presumido, por infração ao § 2o, III, do art. 15 do Anexo IX do RICMS/MT.

3.2. Natureza jurídica do crédito presumido e possibilidade de imposição de condições

O crédito presumido é benefício fiscal instituído no exercício da competência tributária estadual.

Ao concedê-lo, o Estado pode fixar condições para sua fruição, desde que respeite as normas constitucionais e legais hierarquicamente superiores.

A adesão ao regime é facultativa
. Não se trata de imposição unilateral de tributo, mas de regime favorecido, cuja utilização depende do cumprimento das exigências legais.

Não é possível reconhecer ao contribuinte o direito de usufruir o benefício sem observar os requisitos que o disciplinam.

A utilização de preço de referência como critério para concessão do crédito presumido não se confunde com pauta fiscal para fins de apuração do imposto.

Julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em hipóteses semelhantes, afastaram a aplicação da Súmula 431 do STJ por não se tratar de arbitramento da base de cálculo, mas de parâmetro para fruição de benefício fiscal. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO SOB A FORMA DE ERRO DE FATO. EXAME DE MATÉRIA ESTRANHA À DEBATIDA NO PROCESSO, ISTO É,
JULGAMENTO COMO CRÉDITO REAL, QUANDO NA VERDADE ERA CRÉDITO PRESUMIDO
. EFEITO INFRINGENTE.
ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL. ADESÃO ESPONTÂNEA. PREÇO DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO PELO ESTADO PARA O CONTRIBUINTE FAZER JUS AO BENEFÍCIO. VALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 431 DO STJ, POIS NÃO SE TRATA DE PAUTA FISCAL
. POR MAIORIA, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE. (Embargos de Declaração Cível, No 70082086612, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Redator: Irineu Mariani, Julgado em: 13-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. PREÇO DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO PELO ESTADO. VOTOS VENCIDOS. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. 1.
Crédito presumido é benefício fiscal, e na concessão de benefício fiscal o concedente pode estabelecer as condições; logo, perfeitamente cabível o uso do preço de referência como parâmetro
. Não se pode reconhecer ao beneficiado o direito de impor/alterar as condições do benefício, mesmo a pretexto de que o preço de referência traduz pauta fiscal. 2. O art. 32, XXXIII, do RICMS, concede crédito presumido, a partir de 1o-12-2013, em escala ascendente, quer dizer, quanto mais o preço da operação real, sobre a qual incide o ICMS, se aproxima do preço de referência, maior é o crédito presumido concedido pelo Estado.
Trata-se de estratégia para estimular a prática de preço mais elevado das operações. Como não pode aplicar o preço de referência porque o STJ o considera pauta fiscal, o que não é admitido (Súm. 431), o Estado estimula as empresas a aproximarem dele espontaneamente, concedendo-lhe crédito presumido
, que, conforme a aproximação, vai aumentando o percentual. A escala ascendente vai de 3,5% a 7%. Quanto mais o preço real se distancia do preço de referência, menor o percentual; e, quanto mais se aproxima, maior o percentual de crédito presumido. 3. Redução da multa material qualificada de 120 para 100%, conforme orientação do STF. 4. Por maioria, apelação provida em parte. (Apelação Cível, No 70081555146, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Fabrício, Redator: Irineu Mariani, Julgado em: 16-08-2019)

A interpretação adequada deve ser sistemática e teleológica, considerando o conjunto normativo do RICMS/MT e a finalidade do crédito presumido, que é estimular determinado comportamento econômico mediante vantagem fiscal condicionada.

3.3. Inaplicabilidade da Súmula 431 do STJ

A Súmula 431 do STJ veda a cobrança de ICMS com base em valor fixado em regime de pauta fiscal quando esse valor substitui a base de cálculo real.

No caso, não houve fixação de base de cálculo em valor fictício. Os TADs determinaram a antecipação do imposto sem benefício de crédito presumido.

A exigência decorreu da apropriação indevida de crédito presumido, sem o cumprimento da condição vinculada ao preço de referência.

Não houve arbitramento da base de cálculo, razão pela qual não se aplica o art. 148 do CTN.

Também não há afronta aos arts. 146, III, “a”, da Constituição Federal, e 97, IV, do CTN, pois não ocorreu majoração de tributo por ato infralegal, mas apenas regulamentação de benefício fiscal previsto na legislação.

3.4. Legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito

Os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados porque a impetrante descumpriu condição expressa para usufruir o crédito presumido.

A autuação não decorreu da simples emissão de notas fiscais com valores inferiores aos da Lista de Preços Mínimos. Essa circunstância não resultou em tributação com base em valor arbitrado, mas no cancelamento do benefício fiscal utilizado em desacordo com as exigências legais.

É necessário distinguir exigência de tributo de cancelamento de benefício fiscal. A exigência de tributo pressupõe constituição de obrigação tributária com base de cálculo definida. O cancelamento de benefício decorre do descumprimento das condições estabelecidas para regime favorecido.

No caso, a cobrança resultou da recomposição do imposto, com exclusão do crédito presumido indevidamente apropriado, e não da substituição da base de cálculo por valor previamente fixado.

4. Dispositivo

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto pelo
PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e denegar a segurança, reconhecendo a legalidade da Portaria no 260/2011/SEFAZ, alterada pela Portaria no 287/2011/SEFAZ, bem como a validade dos Termos de Apreensão e Depósito no 947690-8 e no 947808-5.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026